Tribunal: STF
Processo: Rcl 72622
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Não demonstração de teratologia da decisão reclamada. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Angelo Fernandes Gioia e outros, em face de acórdão desta Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ao argumento de ausência de teratologia no ato reclamado.



    2. A parte embargante aponta vícios de fundamentação no acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. Não se vislumbra a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (tema 660) ou qualquer teratologia por parte da autoridade reclamada, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    7. A decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte de origem atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.



    8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.